Tribunal: TJSP
Processo: 1121070-02.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Recorrida que se matriculou em curso superior contratando financiamento estudantil FIES, e, antes mesmo de concluir o primeiro semestre, desistiu da graduação. Instituição de ensino apelante que, porém, recebeu repasse do FIES sem respectiva prestação de serviço educacional. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente a devolver os

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Recorrida que se matriculou em curso superior contratando financiamento estudantil FIES, e, antes mesmo de concluir o primeiro semestre, desistiu da graduação. Instituição de ensino apelante que, porém, recebeu repasse do FIES sem respectiva prestação de serviço educacional. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente a devolver os valores recebidos. 1. Alegação de incompetência da justiça estadual. Não acolhimento. Inexistência de discussão acerca das normas do FIES. Ausência de interesse da União, autarquia ou empresa pública federal. 2. Ilegitimidade passiva da instituição financeira corré. Reconhecimento. Pretensão da autora de devolução dos valores indevidamente recebidos pela universidade, inexistindo pedido relativo ao contrato de financiamento. Demanda extinta sem resolução de mérito em relação ao banco corréu, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 3. Dever de devolução dos valores recebidos pela instituição de ensino que não pode ser afastado. Quantias recebidas de maneira indevida, quando não mais havia causa jurídica para os repasses. 4. Provido o recurso do banco recorrente e desprovido o apelo da instituição de ensino.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003413
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1121070-02.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENSINO LTDA - UNIESP e BANCO DO BRASIL S/A,
é apelada ANA PAULA LEANDRO DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso interposto por Banco do Brasil S/A e nega-se provimento ao recurso
interposto por Associação Paulista de Ensino Ltda – Uniesp V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121070-02.2016.8.26.0100 - Voto no 3072
2/7
amb
Apelação Cível no 1121070-02.2016.8.26.0100
Apelantes: Associação Paulista de Ensino Ltda - Uniesp e Banco do Brasil S/A
Apelado: Ana Paula Leandro de Sousa
Comarca: São Paulo - 30a Vara Cível
Juiz de Direito: Guilherme Santini Teodoro
Número de origem: 1121070-02.2016.8.26.0100
VOTO No 3072
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais.
Recorrida que se matriculou em curso superior contratando
financiamento estudantil FIES, e, antes mesmo de concluir o
primeiro semestre, desistiu da graduação. Instituição de ensino
apelante que, porém, recebeu repasse do FIES sem respectiva
prestação de serviço educacional. Sentença de parcial procedência
que condenou a recorrente a devolver os valores recebidos. 1.
Alegação de incompetência da justiça estadual. Não acolhimento.
Inexistência de discussão acerca das normas do FIES. Ausência de
interesse da União, autarquia ou empresa pública federal. 2.
Ilegitimidade
passiva
da
instituição
financeira
corré.
Reconhecimento. Pretensão da autora de devolução dos valores
indevidamente recebidos pela universidade, inexistindo pedido
relativo ao contrato de financiamento. Demanda extinta sem
resolução de mérito em relação ao banco corréu, nos termos do art.
485, VI, do CPC. 3. Dever de devolução dos valores recebidos
pela instituição de ensino que não pode ser afastado. Quantias
recebidas de maneira indevida, quando não mais havia causa
jurídica para os repasses. 4. Provido o recurso do banco recorrente
e desprovido o apelo da instituição de ensino.
1. Trata-se de recursos de apelação (fls. 209/215 e 218/229)
interpostos por Associação Paulista de Ensino Ltda - Uniesp e Banco do Brasil S/A contra
r. sentença (fls. 197/198) que, nos autos de demanda ajuizada por Ana Paula Leandro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121070-02.2016.8.26.0100 - Voto no 3072
3/7
amb
Sousa em face dos recorrentes, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para
condenar a instituição de ensino a ré a devolver ao banco litisconsorte os valores recebidos
do FIES em benefício da autora, a partir de 26.09.2013, com correção monetária desde os
desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
A Associação Paulista de Ensino Ltda
Uniesp, sustenta, em
suma, preliminarmente, a incompetência da justiça estadual para processamento do feito,
por existir interesse da União na demanda. No mérito, afirma que não é parte no contrato
do FIES firmando entre a recorrida e a instituição financeira, sendo que o cancelamento do
financiamento é feito unicamente pelo aluno. Assevera que não pode impedir repasses
feitos pelo banco responsável de forma equivocada. Requer desta forma que seja
reconhecida a incompetência arguida, e, alternativamente, a improcedência do pedido
autoral.
O Banco do Brasil S/A, por sua vez, em sede de preliminar, aduz
sua ilegitimidade passiva no feito, na medida em que não é parte no contrato em discussão,
atuando apenas como agente operador do FIES. Assevera que não pesa sobre ele qualquer
responsabilidade, de forma que não pode figurar no polo passivo da demanda. Sustenta,
ademais, a incompetência da justiça estadual face o interesse do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE). No mérito, aduz que não há previsão contratual de
devolução dos valores do programa de financiamento estudantil, de forma que a instituição
de ensino deve ser obrigada a realizar o pagamento de todos os valores em aberto do
contrato.
Recursos tempestivos (fls. 208) preparados (fls. 216/217 e 230/231)
e contrariados (fls. 237/239 e 240/242).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Analisa-se, de início, o recurso interposto pelo Banco do Brasil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121070-02.2016.8.26.0100 - Voto no 3072
4/7
amb
S/A, que comporta acolhimento para reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição
financeira.
Depreende-se dos autos que a recorrida, Ana Paula Leandro de
Sousa, matriculou-se em curso superior na instituição de ensino recorrente, e, para tanto,
em 02.05.2013, firmou contrato de financiamento estudantil FIES (fls. 33). Em 25.09.2013,
contudo, a estudante desistiu do curso (fls. 36). Não houve, porém, a devida comunicação
para extinção do financiamento, de forma que a instituição educacional recebeu repasse do
FIES pelo período de um semestre, vindo a recorrida a ser cobrada da quantia.
A apelada, assim, ajuizou a presente demanda para compelir a
instituição de ensino a devolver àquilo recebido indevidamente, bem como para obter
reparação moral.
Neste quadro, verifica-se que há ilegitimidade passiva do banco
requerido, isto porque a conduta ensejadora da controvérsia somente pode ser imputada à
corré. Como o dano material descrito nos autos corresponde à devolução dos valores
indevidamente recebidos pela universidade, a instituição financeira é parte ilegítima.
Ressalte-se que não há pedido relativo ao contrato de financiamento do FIES, e o dano
moral postulado adviria da omissão da instituição educacional.
Sendo assim, a hipótese é de extinção do processo sem resolução
do mérito em relação ao banco recorrente, nos termos do artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil.
Noutro giro, não comporta acolhimento o recurso interposto pela
Associação Paulista de Ensino Ltda Uniesp.
Não subsiste a preliminar de incompetência da justiça estadual, na
medida em que a causa de pedir decorre da rescisão do contrato de prestação de serviços
educacionais, firmando entre particulares, inexistindo qualquer discussão acerca das
normas do programa de financiamento estudantil FIES do governo federal. Não há,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121070-02.2016.8.26.0100 - Voto no 3072
5/7
amb
portanto, interesse da União, de autarquia ou de empresa pública federal (art. 109, I, da
Constituição Federal) que possa justificar o pretendido deslocamento da competência.
Neste sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Preliminares de incompetência absoluta e de ilegitimidade passiva "ad causam"
rejeitadas. Denunciação à lide da FNDE para formação do litisconsórcio
passivo necessário. Não cabimento. Inexistência de questionamento quanto ao
repasse das verbas provenientes deste fundo. Interesse processual presente.
Relação de consumo entre a autora e os réus (vedação do art. 88 do CDC).
Ausência de interesse jurídico ou econômico da união. Competência da Justiça
Estadual configurada. Alegação da autora de ter solicitado, sem êxito, o
cancelamento do contrato FIES, acarretando a cobrança indevida e que gerou a
negativação de seu nome, presente o binômio necessidade/utilidade a sustentar
o interesse no provimento judicial. Transferência de curso. Instituição de ensino
que não forneceu nenhuma justificativa para a sua omissão no tocante às
providências junto ao FIES. Obrigação de dar início à regularização que lhe
competia. Dano moral evidenciado. Nome da autora encaminhado ao órgão de
restrição ao crédito. Valor da indenização majorado a fim de atender à dúplice
finalidade, punitiva e compensatória da reparação. RECURSO DA AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA E APELOS DOS RÉUS
NÃO PROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1006807-83.2018.8.26.0100;
Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2019; Data
de Registro: 13/10/2019)
No mérito, não é possível afastar a responsabilidade da recorrente
pela devolução das quantias, vez que recebidas de maneira indevida, quando não mais
havia causa jurídica para os repasses. Desta forma, sob pena de enriquecimento sem causa
da apelante, esta deverá restituir os valores recebidos, na forma estabelecida na sentença.
Neste sentido:
*INDENIZAÇÃO
ilegitimidade da instituição financeira
admissibilidade
recursal - autor firmou matrícula com instituição de ensino e, em seguida,
contrato de financiamento estudantil com o banco via FIES cancelamento
pelo requerente da matrícula e do financiamento protocolados na secretaria da
faculdade - na época dos fatos era dever da instituição de ensino comunicar ao
banco o cancelamento da matrícula e o pedido de encerramento do
financiamento (Portaria Normativa no 15, de 08 de julho de 2011 do MEC)
inexistência de prestação de serviços educacionais, permanecendo a dívida com
a instituição financeira - indevido repasse dos valores do financiamento
estudantil à instituição de ensino, não merecendo o autor qualquer reembolso -
danos morais caracterizados "quantum debeatur" de acordo com os padrões
desta Corte - extinção do feito sem resolução de mérito em relação ao banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121070-02.2016.8.26.0100 - Voto no 3072
6/7
amb
(CPC/15, art. 485, VI)
parcial procedência da demanda no tocante à
requerida remanescente recurso parcialmente provido.* (TJSP; Apelação
Cível 0004893-62.2014.8.26.0319; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Lençóis Paulista - 1a
Vara; Data do Julgamento: 15/05/2018; Data de Registro: 04/06/2018).
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE
PASSIVA. Evidente pertinência subjetiva do Banco do Brasil para figurar no
polo passivo da demanda, enquanto representante do FNDE. Precedentes
jurisprudenciais. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. MATRÍCULA NÃO
EFETIVADA. RECEBIMENTO INDEVIDO DE VALORES PELA INSTITUIÇÃO
DE ENSINO. Autora que, embora tenha obtido financiamento estudantil junto
ao Banco do Brasil, desistiu de efetuar a matrícula no curso pretendido. Ausente
a prestação de serviço, cabia à instituição de ensino recusar o repasse de
valores pelo Banco e solicitar o imediato cancelamento do financiamento.
Inteligência do art. 24 da Portaria Normativa no 15/2011 do MEC. Conduta
omissiva da UNIESP que acarretou a cobrança indevida de valores da autora e
a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes. Inexigibilidade da dívida
da autora frente ao agente financeiro reconhecida, mantida a obrigação de
quitação do financiamento pela instituição de ensino. DANO MORAL.
Ocorrência. Abalo ao crédito, decorrente de apontamento indevido, que
configura dano in re ipsa. Responsabilidade exclusiva da corré UNIESP, uma
vez que não houve atitude ilícita por parte do Banco do Brasil. Quantum
indenizatório reduzido para R$ 10.000,00. Montante suficiente para reparar o
prejuízo suportado, sem importar em enriquecimento sem causa. RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003419-29.2019.8.26.0007; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)
A hipótese, portanto, é de extinção do processo sem resolução do
mérito em relação ao Banco do Brasil S/A, nos termos do artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil, mantida no mais a sentença.
Sucumbente em relação a este corréu, deverá a autora reembolsar as
custas e despesas processuais eventualmente recolhidas pela instituição financeira, e pagar
honorários advocatícios sucumbenciais, ora fixados em 15% do valor da causa, já
considerando o trabalho adicional em grau recursal, observado o disposto no artigo 98, § 3°
do Código de Processo Civil
Nos termos do artigo 85, § 11, do diploma adjetivo, fica majorada,
ademais, a verba honorária arbitrada em benefício do patrono da requerente, devidos pela
instituição de ensino corré, para 15% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121070-02.2016.8.26.0100 - Voto no 3072
7/7
amb
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso interposto pelo
Banco do Brasil S/A e nega-se provimento ao recurso interposto pela Associação Paulista
de Ensino Ltda Uniesp
FRANCISCO SHINTATE
Relator